Tribunal: CARF
Processo: 13855.000847/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.000847/2006-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.021 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE CALÇADOS KISSOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32.
O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou
incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA No 2 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, em conformidade com a Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima votou pelas
conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente de ressarcimento negado pela autoridade competente pelo fato de já
estar prescrito o período no qual o crédito foi apurado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.000847/2006-89
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000847/2006-89

Tempestivamente, a interessada se manifestou defendendo que o prazo seria de dez anos
(5+5) conforme julgados e doutrina que cita, além de argumentar que também seria
devida a correção monetária de acordo com acórdão do Conselho de Contribuintes.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/09/1999
RESSARCIMENTO DO IPI. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto n° 20.910/32).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o entendimento de que o não aproveitamento de crédito não gera
pagamento indevido é inaceitável, sob pena de se verificar violação ao princípio do não confisco
que é vedado pela Constituição Federal no art. 150, inc. IV;
(ii)
as normas previstas para a reclamação do “imposto indevidamente pago”,
cuja prescrição é de cinco anos, estão no CTN, do art. 165 a 169;
(iii)
o pagamento indevido de tributo conduz à aplicação do prazo decenal,
cinco anos contados do pagamento indevido para homologação tácita e mais cinco anos para o
pedido de restituição (5+5); e
(iv)
a jurisprudência frustrou a perspectiva do Governo Federal em por fim a
tese dos 5 + 5, rechaçando a aplicação a LC 118/2005.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como visto, trata-se de pedido de suposto direito creditório de créditos de IPI
referentes a aquisições de insumos, tendo sido o pleito administrativo formulado em 10/12/2004
e transmitido em 16/12/2004, referente a supostos créditos do 2o trimestre de 1999.
O posicionamento pacífico deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é
no sentido de que tais créditos do IPI possuem a natureza de “dívida passiva da União”, sendo
aplicável, portanto, o prazo estatuído no Decreto n° 20.910/1932 e não o prazo previsto no
Código Tributário Nacional, como argumentado pela Recorrente, no propósito de viabilizar a sua
tese de aplicação do prazo decenal (tese dos 5 + 5 anos).
Tal dispositivo apresenta o seguinte texto:
“Art. 1° - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000847/2006-89

for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.”
Ilustra-se o entendimento, com as decisões proferidas pelo CARF a seguir
colacionadas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
PRAZO QUINQUENAL PARA A PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32.
Em face do regime jurídico a que se submetem os créditos escriturais, cuja natureza se
distingue do mero indébito, configura-se a prescrição do direito de pedir ressarcimento
com relação aos créditos relacionados aos fatos geradores ocorridos até 25.01.2000.
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES.
Há vedação legal expressa no § 5° do art. 5° da Lei 9.317/96 que impede a empresa
beneficiária do regime especial de tributação simplificada utilizar-se de outros
incentivos assegurados especificamente as empresas submetidas ao regime geral de
tributação, incluída a apuração de saldo de créditos escriturais de IPI, que a sistemática
do Sistema SIMPLES submete o contribuinte do IPI dela beneficiário à disciplina e
forma definida na lei especial.
OFENSA A PRINCÍPIO OU NORMA CONSTITUCIONAL. SÚMULA CARF No2
A alegação de ofensa a princípios e normas constitucionais diz respeito a
inconstitucionalidade da lei e a Súmula CARF no 2 determina que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” (Processo
no 11618.000208/2005-18; Acórdão no 3401-007.114; Relatora Conselheira Fernanda
Vieira Kotzias; sessão de 20/11/2019)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. PRAZO. CINCO ANOS.
Nos termos do art. 1° do Decreto n° 20.910/32, o direito de aproveitamento dos créditos
do IPI fica sujeito ao prazo de cinco anos, a contar da data de aquisição do insumo.
IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para pleitear o ressarcimento de crédito presumido do IPI decorrente da
aquisição de insumos tributados prescreve em cinco anos contados do primeiro dia do
trimestre-calendário seguinte ao da aquisição do direito ao crédito.” (Processo no
10280.006226/2002-49; Acórdão no 3302-007.981; Relator Conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho; sessão de 18/12/2019)
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
RESSARCIMENTO
E
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO.
INSTITUTOS
COMPLETAMENTE DISTINTOS.
A restituição é decorrência automática do pagamento indevido ou a maior (art. 165, I,
do CTN). O ressarcimento tem que estar previsto em lei.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o
DO DECRETO No 20.910/32. RESTITUIÇÃO. ART. 168, I, DO CTN.
O prazo para pedido de ressarcimento de créditos de IPI, sejam eles básicos ou
incentivados, é regido pelo art. 1o do Decreto no 20.910/32, enquanto o para restituição,
mesmo sendo também de 5 anos, é regido pelo art. 168, I, do CTN.” (Processo no
13897.001272/2003-82; Acórdão no 9303-008.608; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 15/05/2019)
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.021 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.000847/2006-89

Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
O direito de pleitear o ressarcimento do crédito presumido do IPI prescreve em cinco
anos contados do último dia do trimestre em que se deu a entrada dos insumos no
estabelecimento industrial. Aplicação do Decreto n° 20.910, de 1932, combinado com
Portaria MF n° 38/97.
Recurso Especial do Contribuinte negado” (Processo no 10280.005715/2002-83;
Acórdão no 9303-004.700; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza; sessão
de 21/03/2017)
Do Tribunal Regional Federal da 4a Região, colaciona-se o seguinte precedente:
“TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO ESCRITURAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
DECRETO No 20.910/32.
1. O direito ao creditamento escritural do IPI, resultante do ressarcimento da
contribuição ao PIS e a COFINS, nos termos da MP no 948/95, posteriormente
convertida na Lei no 9.363/96, não se confunde com o próprio crédito, o qual
decorre do referido direito. 2. Não se trata de repetição de indébito ou de
compensação em face de valores recolhidos indevidamente, hipóteses em que o
prazo para repetição ou compensação é de 10 anos. 3. Não se tratando de
recolhimentos indevidos, não é caso de aplicação do disposto nos arts. 165 e 168, I,
do Código Tributário Nacional, mas sim do Decreto no 20.910/32.” (TRF4, AC
2009.71.07.001352-0, PRIMEIRA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA
FREITAS LABARRÈRE, D.E. 06/07/2011)
Por fim, em relação ao argumento recursal de que o entendimento da decisão
recorrida de que o não aproveitamento de crédito não gera pagamento indevido ser inaceitável, o
que violaria o princípio do não confisco (art. 150, inc. IV da CF/1988) aplica-se a Súmula no 2
do CARF, a seguir ementada:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”
Assim, sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores
digressões sobre a matéria são desnecessárias.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital